Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos.
2. A penhora no rosto dos autos (art. 860, do CPC) é aquela que recai sobre um eventual direito do executado que ainda está sendo discutido em outro processo judicial. Os agravantes sustentam que a penhora no rosto dos autos deferida pelo juízo de origem foi uma medida descabida, uma vez que não houve comprovação da existência do crédito e, por estar a agravante em processo de recuperação judicial, nenhuma liberação patrimonial poderia ocorrer sem o aval do juízo universal.
3. O exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é do juízo universal da recuperação, o que revela uma clara demonstração do princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47, da Lei no 11.101/05. Apesar de a competência para a expropriação de bens ser exclusiva da Vara de Falências, não se pode perder de vista que o deferimento da penhora não desvirtua por si só o processo de recuperação judicial na medida em que serve como instrumento apto ao adimplemento das obrigações com os seus credores, evitando a eternização dos débitos.
4. Não há como reconhecer violação ao princípio da menor onerosidade no caso concreto, porquanto a parte agravante não informou qual meio seria mais eficaz e menos oneroso, nos termos do art. 805, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.